Tribunal: TJSP
Processo: 1500170-38.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO (Artigo 157, caput, do Código Penal) – Subtração de bolsa feminina, contendo dinheiro e aparelho celular, de vítima em via pública, mediante uso de faca – Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório. Confissão. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e seguras e consistentes. Suficiência para a comprovação dos fatos. – Insurgência quando a

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBO (Artigo 157, caput, do Código Penal) – Subtração de bolsa feminina, contendo dinheiro e aparelho celular, de vítima em via pública, mediante uso de faca – Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório. Confissão. Reconhecimento seguro pela vítima. Palavras da vítima e seguras e consistentes. Suficiência para a comprovação dos fatos. – Insurgência quando a dosimetria da pena. Emprego de faca e antecedentes desabonadores que justificam a exasperação da basilar. Compensação entre a atenuante da confissão e agravante da reincidência mantido sob pena de reformatio in pejus. Multireincidência justificadora da nova exasperação de 1/3 – Regime fechado bem fixado. Réu não é principiante na prática delitiva Gravidade concreta da conduta – Detração que compete ao Juízo da Execução Penal (artigo 66, inciso III, alínea "c", da LEP) – Prequestionamento. RECURSO NÃO PROVIDO.